Tribunal: TCU
Processo: 006.310/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4314/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.310/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caio Venancio Duarte Carvalho (XXX.413.665-XX); Davidson Ribeiro dos Santos (XXX.966.856-XX); Emille Jaqueline Campos (XXX.967.076-XX); Geysa Santos Xavier (XXX.031.446-XX); Graziele Santiago da Silva (XXX.398.676-XX); Hugo Fonseca Moreira (XXX.095.896-XX); Ismael Mendes dos Santos Junior (XXX.391.816-XX); Kenia dos Santos (XXX.712.436-XX); Lidiane da Silva Santos (XXX.511.866-XX); Mayra Christian Souza Santos (XXX.741.526-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.